Tribunal: TJES
Processo: 0026067-39.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026067-39.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO ALVES FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DAS MODALIDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Gilberto Alves Filho contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, no qual se alegava nulidade da citação editalícia na execução fiscal em razão do suposto não esgotamento de diligências para localização pessoal do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital na execução fiscal, notadamente se há exigência de exaurimento de diligências junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos antes da sua realização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme estabelece o art. 8º da Lei n.º 6.830/80, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.103.050/BA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na Súmula n.º 414/STJ.

No caso em análise, restaram infrutíferas as tentativas de citação do executado no endereço fiscal, tanto por correio quanto por oficial de justiça, configurando-se o requisito legal para a citação por edital.

Não há nulidade no ato citatório, uma vez que, conforme entendimento do STJ, "a norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado" (REsp n. 2.152.938/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Inexiste irregularidade no procedimento adotado, sendo a citação ficta válida e eficaz para o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80, independentemente de exaurimento de diligências em órgãos públicos ou concessionárias de serviços.

A expedição de ofícios a cadastros públicos ou concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital constitui faculdade do juízo, não configurando exigência legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.830/80, art. 8º; CPC/2015, art. 256.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n.º 1.103.050/BA, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe de 06/04/2009 (repetitivo).

STJ, Súmula n.º 414, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 16/12/2009.

STJ, REsp n.º 2.152.938/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0026067-39.2017.8.08.0347

AGRAVANTE
:
GILBERTO ALVES FILHO
.

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo interno interposto por Gilberto Alves Filho em razão da decisão monocrática id. 8277975, proferida pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões id. 8644401 sustenta o agravante, em síntese, a irregularidade da citação editalícia, porquanto não esgotados os meios para localização pessoal do devedor.

Relembra ser possível a requisição de informações aos órgãos públicos, sendo mister o provimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto as razões apresentadas são capazes de, em tese, infirmar as conclusões alcançadas.

Dito isso, verifico que a parte executada foi citada por edital, porquanto não localizada em seu domicílio fiscal, não sendo exitosas as diligências realizadas por correio e por oficial de justiça.

Sob tais premissas, não vislumbro a alegada nulidade do ato citatório, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.103.050/BA, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmado entendimento de que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades, a saber,
por correio
e
por oficial de justiça
.

Vejamos a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A matéria, inclusive, foi sumulada pela citada Corte Superior, consoante enunciado n.º 414:
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

Portanto, frustradas as modalidades de citação previstas no art. 8º, da Lei nº 6.830/80, não se vislumbra ilegalidade na citação ficta.

Ademais, referida Corte também já estabeleceu que
“
a
norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado
”
(REsp n. 2.152.938/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024).

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)